Tribunal: STF
Processo: RE 1430220
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF E TEMA 163 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 279 E N º 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STF (TEMA 163) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



- Cediço que o enunciado da Súmula 688 do STF dispõe que é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, afirmando a possibilidade de a exação recair sobre os ganhos habituais do emprego. Contudo, a interpretação do enunciado em conjunto com o tema de repercussão geral n.º 163 (RE 593068), de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC/15, evidencia a impossibilidade de incidir descontos previdenciários sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao “art. 40, caput, e §4º, e art. 201, §11, da Constituição Federal”. Aduz ser legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina. Afirma que o acórdão recorrido não aplicou corretamente o Tema RG nº 163 (RE nº 563.068/SP) e o enunciado nº 688 da Súmula do STF. Pugna pela “correção do decisum recorrido para dele fazer suprimir a obrigação de restituição de parcelas de contribuição previdenciária incidentes sobre o 13º salário, por essa não estar enquadrada no tema 163 de repercussão geral, bem como, por expressamente, ser devido o seu desconto pelo ente público na esteira do verbete sumular nº 688, ambos desta il. Corte Constitucional” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Compulsando os autos, extrai-se da planilha de cálculos acostada ao feito, que o exequente incluiu para fins de restituição, a contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas indenizatórias que compuseram os 13º salários percebidos pela servidora, consoante determinado pelo título executivo judicial. 



    Como cediço, dispõe a Súmula 688 do STF que ‘é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário’, sobretudo por se tratarem de ganhos habituais do empregado (art. 201, CF/88). 



    De outra banda, é sabido que não podem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária os valores de caráter eminentemente indenizatórios, que não irão compor a aposentadoria do servidor. 



    Nesse sentido, registre-se que o c. STF no julgamento do RE nº 593.068/SC, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’ (Tema 163).



    (...)



    Considerando, portanto, que as quantias recebidas a título de terço de férias, horas extras e adicionais de insalubridade e noturno, não são incorporadas ao benefício da aposentadoria do servidor, diante de seu caráter transitório ou indenizatório, afigura-se indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas. 



    Outrossim, oportuno registrar que ainda que a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário seja assegurada pela Súmula 688, STF, é possível afirmar que referida contribuição não incide nas parcelas indenizatórias, como é o caso dos autos, conforme entendimento pacificado pelo STF em julgamento do repetitivo RE 593.068/SC.



    Nesse diapasão, considerando que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (Tema 163, STF, RE n. 593.068/SC), como é o caso dos autos, deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução e, por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.” (e-doc. 11, p. 2-3 - grifos nossos).



    “Na espécie, inexistem vícios capazes de conferir ou autorizar o acolhimento dos presentes embargos. 



    (...)



    Sobre o tema, cito trecho do voto proferido nos autos do Ag. Instrumento 1.0000.21.032681-5/001, que esclareceu a questão: 



    ‘Compreendo que o fato da Lei Municipal n.º 8.710/1995 dispor que o pagamento da gratificação natalina se dá de maneira "única" não se confunde, prima facie, com a natureza da referida verba, notadamente em se considerando que, nos termos do art. 65 do mesmo diploma legal, o 13º salário é calculado com base na remuneração percebida pelo servidor no mês de dezembro, a qual é composta pelo salário-base e por verbas adicionais e transitórias (...)’



    (...)



    O embargante pode até considerar errônea a conclusão a que chegou esta Turma Julgadora, contudo, inexiste qualquer um dos vícios do art. 1022 do CPC/15 no v. acórdão recorrido, donde se conclui que devem ser rejeitados os embargos declaratórios por ausência de fundamento fático e jurídico do pedido.” (e-doc. 15, p. 6-9 - grifos nossos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem assentou, de forma clara e repetida, que, conforme sedimentado no enunciado nº 688 da Súmula do STF, incide contribuição sobre a gratificação natalina. 



    6. A despeito de a recorrente inferir que o acórdão não estaria considerando o recolhimento de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o que se observa é que o cerne da discussão está restrito às parcelas da base de cálculo da gratificação natalina que devem ser excluídas para a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    7. Considerada a divergência na interpretação quanto à forma de cálculo, o que se observa, é que o tribunal a quo se valeu de utilização da “Lei municipal n.º 8.710/1995” para aferir quais parcelas comporiam a base de cálculo do 13º. 



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme aponta a jurisprudência da Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. SÚMULA 688/STF. FÉRIAS USUFRUÍDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  O entendimento fixado no RE 593.068-RG, que guarda relação com os servidores públicos, não se aplica ao caso dos autos.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhecia a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. A reiteração de julgados no mesmo sentido deu origem à Súmula 688/STF. Precedentes.



    3.  O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica possui caráter remuneratório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    4.  O STF tem entendido ser de índole infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.096.160 RE-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 14/08/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DA EXAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte: ‘É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário’ (Súmula 688). 



    2. No tocante à forma de cálculo da exação, eventual ofensa à Carta Magna ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    3. Incidem, de mais a mais, no caso as Súmulas 282 e 356 do STF.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 647.466-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. 22/09/2009, p. 23/10/2009).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator